Tribunal: TJDFT
Processo: 0002524-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PENA-BASE MANTIDA. MODIFICAÇÃO DO REGIME FECHADO. INVIABILIDADE. ART. 33, §2o, ‘A’, ‘B' e §3o, CPB. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O fato de o apelante praticar crime durante o cumprimento de pena em regime aberto na modalidade “prisão domiciliar” é suficiente para desabonar sua conduta social - Precedentes: Acórdão 1230375, 00023648620188070019, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 28/2/2020 e Acórdão 1183281, 20180110221153APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 159/172.
2. Não existe critério matemático para a fixação da pena-base, cabendo ao magistrado atribuir o aumento necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, sempre balizado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade de acordo com o disposto no artigo 59 do Código Penal. Pena-base mantida.
3. Nos termos do art. 33 e §§ do CPB, fixação do regime inicial prisional se faz a partir da análise da quantidade da pena, reincidência ou não e valoração das circunstâncias judiciais. Na espécie, não fosse a reincidência e a conduta social negativa, ser-lhe-ia assegurado o regime semiaberto como o inicial.
4. Recurso conhecido e não provido.